Tribunal: TJMT
Processo: 0014383-18.2016.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
Trata-se de Embargos de Declaração interpostos por BANCO DO BRASIL S/A, em face de julgamento das Apelações Cíveis n. 0014383-18.2016.8.11.0041, interpostas por GRAN EXPRESS TRANSPORTES E TURISMO LTDA – ME e COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL, sendo lançada a seguinte ementa:
“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - SEGURO - ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA - EMPRESA QUE PARTICIPA DA CADEIA DE CONSUMO COMO FACILITADORA DA CONTRATAÇÃO – LEGITIMIDADE CONFIGURADA – AUSÊNCIA DE APLICAÇÃO DAS PENAS DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – MÁ-FÉ NÃO AFERIDA - VIABILIDADE DE CONDENAÇÃO AO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA (PAGAMENTO DE CUSTAS E VERBA HONORÁRIA ADVOCATÍCIA FIXADA EM 20% VINTE POR CENTO DO VALOR DA CAUSA) – APLICABILIDADE DO ARTIGO 85, § 2o DO CPC – PROVIMENTO DA APELAÇÃO INTERPOSTA POR GRAN EXPRESS TRANSPORTES E TURISMO LTDA – DESPROVIMENTO DO APELO INTERPOSTO POR COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL. Tendo a empresa participado na contratação do seguro, resta caracterizada a sua legitimidade passiva para responder por eventuais danos causados. Precedente: “(...)1. Deve ser reconhecida a legitimidade da instituição financeira para figurar no polo passivo da presente demanda. Os contratos de seguro são comercializados pela ré que recebe o pagamento dos prêmios. A Companhia de Seguros Aliança do Brasil e o Banco do Brasil fazem parte do mesmo grande conglomerado econômico e se apresentam aos olhos do consumidor como unidade. Aplicação da Teoria da Aparência. Preliminar de legitimidade passiva da instituição financeira que vai, por conseguinte, acolhida. (...)” (Apelação Cível No 70074642356, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Lusmary Fatima Turelly da Silva, Julgado em 28/03/2018)”. Não deve ser aplicada a pena de litigância de má-fé quando esta não se mostra efetivamente demonstrada. Deve ser mantida a fixação dos honorários advocatícios, quando ela retrata o disposto no artigo 85, § 2o do CPC, notadamente no que diz respeito ao zelo adotado pelo advogado na condução do processo, bem como no tempo de trâmite da causa e no número considerável de intervenções em juízo, por meio de petições, desde a inicial, até a prolação da sentença”.
BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS apresenta contraminuta aos embargos, não se opondo às razões da parte embargante.
É o relatório.
D E C I D O
Verifica-se dos autos, pelo ID. Num. 39225451 que os litigantes, GRAN EXPRESS TRANSPORTES E TURISMO LTDA – ME, BANCO DO BRASIL S/A e BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS, formalizaram acordo, REQUERENDO a extinção da Ação de Obrigação de Fazer n. 0014383-18.2016.8.11.0041, nos termos do artigo 487, III, alínea “b” do CPC.
Pois bem
Constata-se pelo documento (ID. Num. 39225451) que todas as partes encontram-se devidamente representadas por seus respectivos advogados, e entabularam a transação, requerendo a homologação e renúncia em face ao Banco do Brasil S/A, desistindo de todos os recursos envolvendo a questão objeto da Ação de Obrigação de Fazer n. 0014383-18.2016.8.11.0041.
Em sendo assim, não há outro caminho a não ser o da homologação, eis que se trata de vontade expressa pelas partes.
Diante do exposto, HOMOLOGO o acordo e JULGO PREJUDICADO este feito, ante a perda do objeto.
Intime-se.
Cuiabá, 16 de junho de 2020.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator